Tribunal: TJDFT
Processo: 0730843-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730843-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSWALDO FRANCO DE OLIVEIRA CANTO JUNIOR EMBARGADO: MARCIO MACEDO MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OSWALDO FRANCO DE OLIVEIRA CANTO JUNIOR em face do acórdão de ID no 18022942 que conheceu e negou provimento a apelação interposta pelo ora embargante, ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o Princípio da Causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação. 2. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ. 3. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016. 4. No caso específico dos autos a parte apelada levou mais de 8 (oito) anos para registrar o imóvel, gerando a constrição indevida e o ajuizamento dos Embargos de Terceiros. 5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1265261, 07308436820198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte embargante alega que o acórdão padece de contradição uma vez que estaria em divergência com os acórdãos deste TJDFT sobre a mesma matéria. Alega que, muito embora o embargado não tenha oferecido resistência nos autos dos embargos de terceiro, o mesmo insistiu expressamente na manutenção da penhora nos autos do cumprimento de sentença, de modo que deve arcar com o ônus da sucumbência. Ou seja, caso o embargado - nos autos do cumprimento de sentença - não tivesse insistido na manutenção da penhora indevida, não haveria razão para a oposição do presente embargos de terceiros. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer, em preliminar, seja concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração. No mérito, roga pelo provimento dos aclaratórios para que seja sanada a contradição apontada. É o breve relatório. DECIDO. Conforme relatado, a parte embargante requer a concessão de efeito suspensivo ao acórdão que conheceu e negou provimento a apelação interposta pelos ora embargantes. Sobre a concessão de efeito suspensivo em sede de Embargos de Declaração, assim determina o art. 1.026 do CPC: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso dos autos, não há relevância na fundamentação deduzida pela parte embargante que justifique a concessão do efeito suspensivo do recurso. Verifica-se que a parte alega contradição entre o acórdão e outro julgado, o que, em tese, não configura contradição apta a alterar o julgado, não estando evidente, desta forma, a probabilidade do provimento. Portanto ausente relevante fundamentação capaz de justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Por fim, considerando o pedido de efeitos infringentes formulado pela parte embargante, intime-se o embargado para apresentar resposta aos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise dos Embargos de Declaração. Intime-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2020 14:37:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador